Tribunal: TCU
Processo: 034.613/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2425/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.613/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cacilda Calixto Braga (XXX.221.309-XX); Dalva Catarina Ilkiu Carneiro (XXX.564.762-XX); Deise Maria Ilkiu Vidal (XXX.176.459-XX); Edith Weidlich Souza (XXX.545.499-XX); Elma Duarte de Abreu (XXX.580.704-XX); Eurly do Rocio Ferreira de Souza (XXX.522.899-XX); Flavia Duarte Tristacci (XXX.689.879-XX); Juliana Salinas Duarte (XXX.927.399-XX); Liana Augusta Ilkiu (XXX.360.149-XX); Lilian Sofia Ilkiu (XXX.947.619-XX); Luciane da Graca da Costa (XXX.556.339-XX); Maria Bertin de Lima (XXX.640.769-XX); Marialva Ilkiu Borges (XXX.089.902-XX); Patricia Liliane Santos Lima Cabral Pereira (XXX.636.767-XX); Priscila Luciane Santos Lima (XXX.799.099-XX); Renilda Cardoso Mebs (XXX.724.579-XX); Simone Hissami Kay Zardo (XXX.743.059-XX); Vera da Luz Strapasson (XXX.465.469-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.